Tribunal: TJSP
Processo: 1013312-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Autores afirmaram que o atraso no voo inicial resultou na perda de todas as conexões e chegada ao destino apenas cerca de 25 horas após o previsto. Ré alegou que a recolocação dos autores em voo diverso se deu por suposto overbooking. Versão desacompanhada de elementos probatórios. Argumentações superficiais da

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Autores afirmaram que o atraso no voo inicial resultou na perda de todas as conexões e chegada ao destino apenas cerca de 25 horas após o previsto. Ré alegou que a recolocação dos autores em voo diverso se deu por suposto overbooking. Versão desacompanhada de elementos probatórios. Argumentações superficiais da ré/apelante, não comprovadas. Exegese do artigo 373, II, do CPC. Situação de fortuito interno não exclui a responsabilidade em indenizar. Danos morais configurados. Quantificação da verba indenizatória. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da condenação não comporta redução. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000954651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013312-25.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados SOPHIA
ISABELLA RAHMANI AZAR e NERMIN OVCINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais. Vencido o 3o
Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.764
Apelação Cível No: 1013312-25.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelados: Sophia Isabella Rahmani Azar e Nermin Ovcina
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Má
prestação de serviço de transporte aéreo. Autores
afirmaram que o atraso no voo inicial resultou na
perda de todas as conexões e chegada ao destino
apenas cerca de 25 horas após o previsto. Ré alegou
que a recolocação dos autores em voo diverso se
deu por suposto overbooking. Versão desacompanhada de elementos probatórios.
Argumentações superficiais da ré/apelante, não
comprovadas. Exegese do artigo 373, II, do CPC.
Situação de fortuito interno não exclui a responsabilidade em indenizar. Danos morais
configurados. Quantificação da verba indenizatória.
Consideradas as peculiaridades do caso concreto e
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o
valor
da
condenação
não
comporta
redução.
Manutenção da r. sentença. Recurso não provido,
com majoração dos honorários sucumbenciais.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
193/201, que julgou procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
20.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de
mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré arcará com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 210/221).
Sustenta, em breve síntese, que ao caso envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte internacional e, portanto, não se aplicam as regras do
Código de Defesa do Consumidor, mas sim o Decreto Lei no
5.910/2006 e a Lei no 7.565/1986; que a Convenção de Montreal não
prevê indenização de ordem moral; que a condenação não merece
guarida, vez que a preterição de embarque ocorrida não é vedada
pela ANAC, devendo a companhia aérea, em contrapartida,
fornecer os meios necessários a realização da viagem dos
passageiros;
que
cumpriu
integralmente
com
a
legislação
pertinente, uma vez que forneceu outra forma de execução dos
serviços, bem como reembolsou a parte recorrida com os gastos
adicionais; diante do oferecimento de assistência, bem como
reacomodação, incabível qualquer indenização, a que título for, de
acordo com regulamentação da ANAC; a preterição não gerou
nenhum tipo de dano, devendo ser considerada apenas como um
mero aborrecimento não indenizável; houve a escolha da própria
parte recorrida pela reacomodação; inocorrente conduta ilícita de
sua parte. Em caso de manutenção da condenação, o quantum
jamais poderá se dar na quantia pleiteada, cumprindo ser fixado de
acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pretende a reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparado.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões
ás fls. 228/232.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de alegada má prestação de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transporte aéreo.
Os
autores
dão
conta
de
que
adquiriram
passagens da companhia ré para viagem a se realizar 08/01/2020,
de Buenos Aires (EZE) para Estocolmo (ARN), com conexões em
São Paulo (GRU) e Londres (LHR), partida prevista para 19:20h
(fls. 114/123). Com o atraso do voo (fl. 124), os autores perderam
todas as conexões, o que resultou na chegada ao destino com cerca
de 25 horas de atraso (fls. 125/126). Afirmam que a ré não lhes
ofereceu nenhuma alternativa de escolha e não cumpriu,
devidamente, com os dispositivos da Resolução no 400/2016 da
ANAC (artigo 12 c.c. artigos 27 e 28, I).
A ré, por sua vez, argumentou que a recolocação
dos autores em voo diverso se deu em razão de overbooking, prática
não vedada pela ANAC, e que prestou toda a assistência aos
autores.
O juízo originário entendeu procedência do feito,
impondo à ré arcar com a indenização de ordem moral, fixada em
R$ 20.000,00, razão do presente inconformismo, exclusivo da
autora.
Pois bem.
O reclamo não comporta acolhimento.
Do r. decisum se extrai:
“A requerida alegou que o atraso do voo ocorreu em razão de
overbooking, prática não ilegal e que foge do controle da
companhia aérea, mas que teria oferecido as autoras todo o
atendimento necessário, dando cumprimento ao art. 741, do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, tal argumento não procede. Se houve o atraso do voo
por ocorrência de overbooking, deveria a ré ter apresentado
quaisquer documentos para comprovar o alegado. Note-se que a
contestação não veio acompanhada de tais documentos.”
De fato, a peça de defesa da ré não foi
acompanhada de nenhum documento que sustente sua versão dos
fatos. Suas argumentações são genéricas e superficiais, sem suporte
que lhes dê crédito. A ré, de forma desidiosa, não se preocupou em
instruir a causa.
Incumbia-lhe demonstrar que o problema que
motivou o atraso na partida do voo e chegada ao destino era
totalmente inesperado, imprevisível e inevitável a romper o nexo
causal, o que não se presume. Em outras palavras, que não era fato
previsível ínsito à sua atividade empresarial, o que não ocorreu.
Da redação do artigo 19, da Convenção de
Montreal, se colhe: “Atraso - O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as
medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
Tal prova, repita-se, não veio aos autos. Não
restou demonstrada a ocorrência de excludente - fortuito externo
e/ou força maior, a elidir o dever de indenizar.
Já há muito se decidiu:
“[...] 1. A postergação da viagem superior a quatro
horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição
e dos transtornos suportados pelo passageiro. [...] 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/03/2015, DJe 31/03/2015).
E mais:
“[...] DANO MORAL. O atraso em voo internacional,
que ocasionou a chegada do autor ao destino final com atraso superior a 6
horas, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com
gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento
psicológico
relevante
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1058009-65.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019).
O suposto overbooking seria circunstância de
fortuito interno, que não retira sua responsabilidade civil, sendo
fato previsível e que é inerente à atividade empresarial por si
desenvolvida.
E veja-se que, embora insista ter prestado aos
autores a assistência material determinada pela Resolução da
ANAC, não apresentou mínima prova nesse sentido. E mesmo que
o tenha feito, é obrigação que lhe incumbe, aliás, e não
descaracteriza o cabimento dos danos morais, sendo apenas
circunstância a ser levada em conta para a fixação da indenização.
Assim, não se desvencilhou do ônus que lhe
competia, por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como das regras do Estatuto Consumerista.
De outra ordem, os fatos narrados pelos autores
restaram incontestes, em especial o longo atraso para a chegada ao
destino, que se deu apenas no dia seguinte ao previsto, cerca de 25
horas depois do pactuado.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
empresa
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da ré em razão da má prestação do serviço, provocando nos
autores aborrecimentos que extrapolam aqueles vivenciados pela
vida cotidiana. Indiscutível o direito de serem indenizados pelos
transtornos
sofridos,
restando
patente
a
configuração
de
circunstâncias anormais e incomuns que ensejam a reparação
extrapatrimonial.
O dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
É óbvio que todo o consumidor, notadamente ao
contratar uma viagem aérea, aguarda e espera eficiência da
transportadora, não pretendendo ser impedido de embarcar ou de
usufruir do serviço por circunstância alheia a sua vontade, muito
menos de chegar ao destino pretendido com tamanho atraso.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela fornecedora, os transtornos causados, além de frustração das
legítimas expectativas dos consumidores, autorizam a indenização
por dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou
capricho.
Já se decidiu: “Responsabilidade civil
Transporte
aéreo internacional Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou de
força maior. 1. Não demonstrada a ocorrência de fenômeno natural
impeditivo do voo, e havendo frustração do horário de partida/chegada do
passageiro, há falha da prestação de serviços da ré, restando configurado
o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autores que suportaram dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. [...]”
(TJ/SP; Apelação 1013864-65.2017.8.26.0011; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Ademais, destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Quanto aos critérios para a sua fixação, registre-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, desde logo, que a orientação firmada pelo E. STF no julgamento
do RE n. 636.331 e do ARE n. 766.618 (tema 210 com repercussão
geral), com a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. E ainda: “É aplicável o
limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações
por dano material decorrente de extravio de bagagem.”, refere-se à
tarifação exclusivamente da reparação por danos materiais, não se
aplicando aos casos de indenização por danos morais. Deste modo,
incide no caso concreto as regras do Código de Defesa do
Consumidor e não da pretendida Convenção de Montreal.
Nesta linha, a jurisprudência:
“TRANSPORTE
AÉREO.
Voo
internacional.
Cancelamento. Fortuito interno. Dano moral caracterizado. Indenização
arbitrada. Inexistência de tarifação. Inaplicabilidade das Convenções de
Varsóvia e Montreal às indenizações por dano moral. 'A limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral', até 'porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente
com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação
por dano moral' (STF, RE n. 636.331-RJ, Tribunal Pleno, j. 25-05-2017,
rel.
Min.
Gilmar
Mendes).
Recurso
não
provido.”
(Apelação
1070571-43.2018.8.26.0100, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado, julg. 13/02/2019)
“Ação de indenização - responsabilidade civil -
transporte
aéreo
internacional
-
cancelamento
de
conexão
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inaplicabilidade da Convenção de Montreal - relação de consumo que faz
incidir o Código de Defesa do Consumidor - tema 210 do STF afeto a
hipóteses de extravio de bagagem - valor da indenização por danos morais
mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recursos
improvidos.”
(Apelação
1091674-14.2015.8.26.0100;
Rel.
Des.
Coutinho de Arruda, julg. 04/12/2018).
“APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO ATRASO - DANO MORAL [...]
Tarifamento previsto em convenções internacionais que não se aplica na
hipótese de dano moral Precedentes do STF RECURSO DESPROVIDO
NESTA PARTE. APELAÇÃO - SUCUMBÊNCIA Pretensão dos autores
de que seja afastada a sucumbência recíproca Cabimento Aplicação da
Súmula 326 do STJ RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.” (Apelação
1013575-35.2017.8.26.0011; Rela. Desa. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; julg. 07/05/2018).
“[...] Reanálise do recurso nos moldes do art. 1.030,
II, NCPC, em conformidade com o RE 636.331/RJ pelo STF (tema 210)
Manutenção do v. acórdão Inaplicabilidade ao caso da tese fixada no
referido recurso extraordinário, submetido ao regime de repercussão
geral Orientação fixada pelo STF destinada a casos que envolvam
controvérsia sobre indenização por danos materiais, em decorrência de
extravio de bagagem em voo internacional, hipótese diversa dos autos
Manutenção do v. acórdão, em sede do reexame previsto no art. 1.030, II,
NCPC.” (Apelação 1019301-71.2014.8.26.0309; Rel. Des. Francisco
Giaquinto; julg. 25/04/2018)
É fato que o montante do dano moral não pode
ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo
de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formador de cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Demais disso:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do
caso concreto, a condição dos autores, o porte a conduta da ré e,
ainda, considerando os critérios de prudência e razoabilidade e o
poder
repressivo,
consolador
e
educativo,
sem
configurar
enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à
extensão do dano (art. 944, do CC), o valor da verba indenizatória
fixada não cabe ser reduzido, estando conforme o parâmetro aqui,
usualmente, adotado para casos similares.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, mantida a r. sentença nos termos em que lançada,
majorando a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por
cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47304 M
Apelação Cível no 1013312-25.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelados: Sophia Isabella Rahmani Azar e Nermin Ovcina
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que o valor fixado na r. sentença, a título de danos
morais, se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$
5.000,00, para cada autor.
Cabe ponderar, que não se discute a falha na
prestação de serviço da companhia aérea, tanto pelo atraso
no voo no primeiro trecho entre Buenos Aires/Argentina e
São Paulo, que causou a perda dos voos em conexão até o
destino, como também, pelo overbooking, que se mostra uma
prática ilícita das companhias aéreas a fim de reorganizar
sua viagens.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso
comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou
omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor,
física ou psicológica. Dano moral, enquanto tal e porque
não patrimonial, não se traduz em número. A indenização,
sim, embora, quanto ao lesado, "consista em mera
compensação, uma satisfação, um consolo para amenizar o
pesar íntimo que o machuca e amainar a dor que o
maltrata", nas palavras do em. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, no
Col. Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp. 23.575-DF, 4a
T, j. 9.6.97, RT 746/183-187).
No
entanto,
em
relação
ao
valor
da
indenização, o mesmo se mostra excessivo diante das
circunstâncias descritas nos autos.
Vale esclarecer, que as passagens aéreas
foram adquiridas pelos autores fora do Brasil, conforme
bilhetes anexados às fls.114/123, pois os mesmos residem
na cidade de Estocolmo/Suécia e a ação vem sendo
movimentada de acordo com os interesses de seus advogados.
Para
o
Professor
Caio Mário
da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da
conduta
ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
Consoante assentado na jurisprudência, a
reparação pecuniária não deve ser fonte de enriquecimento
e
tampouco
inexpressiva
(RT:
742/320;
RJTJESP-LEX:
137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Nesse sentido:
“Embora a avaliação dos danos morais para
fins
indenizatórios
seja
das
tarefas
mais
difíceis
impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso,
para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo
ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de
forma a desestimulá-lo à prática futura de atos
semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente
imposto,
evitando,
sempre,
que
o
ressarcimento
se
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou
que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa” (AI no 163.571- MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de 23.2.1999, p.
71).
No caso, a indenização pleiteada visa não só
a reparação dos danos descritos pelos autores, como
também, aos interesses de seus patronos que atuam em busca
de uma indenização maior para se beneficiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se
que
não
existem
critérios
determinados para a quantificação do dano moral.
O entendimento aqui esposado foi seguido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral
Indenização Fixação. Administrativo Responsabilidade civil
Dano moral Valor da indenização. 1. O valor do dano moral
tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua
dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da
vítima, e punir o ofensor para que não reincida. 2.
Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no
7-STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de
valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com
os
contornos
fáticos
e
circunstanciais.
4.
Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte, provido” (REsp
no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA CALMON,
j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps. 26-27)
(grifo não original).
Assim, considerando-se as peculiaridades do
caso em apreço, entendo que a indenização fixada (R$
10.000,00, para cada autor) deve ser reduzida para R$
5.000,00, para cada autor, que se mostra compatível com o
dano sofrido e que se presta a coibir a reincidência da
conduta.
Assim,
pelo
meu
voto,
daria
parcial
provimento ao recurso, para os fins acima.

Heraldo de Oliveira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
13508EF0
13
15
Declarações
de Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
13600174
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013312-25.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.